Tribunal: TJSP
Processo: 1010243-96.2018.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
r e à responsabilização do condomínio pelo ruído reclamado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.
III. Razões de Decidir
3. As questões de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva foram devidamente apreciadas, com a conclusão de que a prova requerida era impertinente e que a responsabilidade da construtora por vícios de construção é objetiva.
4. A prova pericial realizada foi considerada suficiente para o deslinde da controvérsia, não havendo cerceamento de defesa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Rejeito os embargos de declaração.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 12; CPC, art. 833, §2o.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1010243-96.2018.8.26.0020; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/01/2026; Data de Registro: 23/01/2026)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção

Relator(a):

Ramon Mateo Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/01/2026

Data de publicação:

23/01/2026

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Rejeição.
I. Caso em Exame
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou preliminares, negou provimento ao apelo da ré e deu parcial provimento ao apelo da autora. Alega-se omissão quanto à realização de perícia complementar e à responsabilização do condomínio pelo ruído reclamado.
II. Questão em Discussão
2. A questão

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Rejeição.
I. Caso em Exame
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou preliminares, negou provimento ao apelo da ré e deu parcial provimento ao apelo da autora. Alega-se omissão quanto à realização de perícia complementar e à responsabilização do condomínio pelo ruído reclamado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.
III. Razões de Decidir
3. As questões de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva foram devidamente apreciadas, com a conclusão de que a prova requerida era impertinente e que a responsabilidade da construtora por vícios de construção é objetiva.
4. A prova pericial realizada foi considerada suficiente para o deslinde da controvérsia, não havendo cerceamento de defesa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Rejeito os embargos de declaração.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 12; CPC, art. 833, §2o.